Tribunal: TCU
Processo: 038.349/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12660/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 038.349/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alynne Ferreira Serra (XXX.653.023-XX); Carlos Eduardo de Oliveira Ribeiro (XXX.831.156-XX); Francineide da Silva (XXX.609.423-XX); Janaine Fernandes Galvao (XXX.243.693-XX); Jefferson Venicius Andrade Pontes (XXX.892.374-XX); Jorge Luiz Ferreira da Silva (XXX.356.814-XX); Marcelo Sousa Maia (XXX.699.613-XX); Marcia Maria de Oliveira Pastor (XXX.515.492-XX); Mario Jorge Costa Fernandes Filho (XXX.412.824-XX); Taina Ragni Ribeiro Vaz (XXX.364.296-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.